Tribunal: TJES
Processo: 5003636-85.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003636-85.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Gabinete do Desembargador Raphael Americano Câmara
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: (27) 3334-22835

PROCESSO Nº
5003636-85.2018.8.08.0024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do EMBARGADO: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.
contra acórdão lavrado no evento 42, ID 1233204, em cujos termos a Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça conheceu da apelação cível interposta por
BANCO ITAUCARD S.A.
e a esta conferiu parcial provimento para reformar a sentença fustigada a fim de reduzir o débito perseguido na execução fiscal tombada sob o nº 5002063-12.2018.8.08.0024 à quantia de
R$ 40.090,67
(quarenta mil e noventa reais e sessenta e sete centavos), redistribuindo os ônus da sucumbência, na forma do artigo 86,
“caput”
, do Código de Processo Civil, a fim de imputar a ambos os litigantes o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (85, §§ 2º e 3º, I, CPC), na proporção de 30% (trinta por cento) para o Município apelado, ora embargante, e 70% (setenta por cento) para o banco que aqui figura como embargado.

Em seu arrazoado (item 47, ID 1297382), o ente público recorrente aduz, em síntese, que o provimento objurgado foi
omisso

“
quanto à atualização monetária e aos acréscimos legais a serem aplicados sobre o valor reduzido da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória
”
(fl. 03 do evento 47, ID 1297382).

Pugna, então, pelo conhecimento e provimento dos vertentes aclaratórios para que se faça cessar a alegada omissão,
“
fazendo constar expressamente que a sanção pecuniária reduzida deve ser atualizada desde a sua constituição na esfera administrativa, de acordo com os critérios aplicáveis aos débitos da mesma natureza
”
(fl. 04 do evento 47, ID 1297382).

Intimada, a instituição financeira embargada ofertou contrarrazões no evento 52, ID 1351957, com registro de tese a sustentar o acolhimento do recurso para fins de suprimento do vício apontado, fixando-se, no entanto, o termo
"a quo"
para incidência de juros e correção monetária na
"
data do trânsito em julgado do acórdão que reduziu a penalidade nesta instância, momento em que a referida multa se tornou definitiva"
.

Em virtude da minha assunção ao cargo de Desembargador, recebi o presente recurso na forma do artigo 117, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002.

É o relatório
.

PEÇO DIA
para julgamento, na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES., 7 de janeiro de 2022.

Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

GDRAC/TFM/AC 3636 C0713

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, respeitosamente pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Cuida-se de
embargos de declaração

por meio da qual pretende,
Município de Vitória
, ver integrado acórdão que, em sede de apelação, julgou parcialmente procedente o recurso do ente público para fixar o débito exequendo no valor de R$ 52.866,61.

O embargante sustenta, em síntese, haver omissão relativa aos acréscimos legais incidentes sobre o valor nominal da sanção administrativa.

O eminente Relator conferiu parcial provimento ao recurso, a fim de estabelecer o termo inicial da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data de publicação do acórdão, bem como juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, com incidência após o trânsito em julgado.

Pois bem.

Após percuciente análise, concluo no mesmo sentido esposado pelo eminente Relator, que supriu devidamente a omissão ao fixar os índices e termos iniciais de incidência de correção monetária e juros moratórios, de acordo com a jurisprudência pátria:

1) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E OS TERMOS INICIAIS DE INCIDÊNCIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 01/2016. INAPLICABILIDADE.

a)
Considerando a redução da multa administrativa desproporcional, o Tribunal determinou que o quantum da penalidade reduzida deveria ser acrescido de correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação da sentença (ato que fixou o valor da multa, e de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado, e, pois, ausente omissão no “decisum”.

b) Outrossim, a Portaria PROCON nº 01/2016 é inaplicável ao caso, porquanto a redução do valor da multa decorre de decisão judicial e, pois, adota-se o mesmo tratamento dispensado para a Fazenda Pública, nos termos do julgamento do Tema nº 905.

c) Em que pese o acórdão embargado tenha declarado válida a multa, houve, por decisão judicial, a redução do valor arbitrado, de modo que não há que se falar na incidência de juros e correção monetária desde, respectivamente, a data do vencimento da multa e a data da fixação administrativa da multa, visto que a mora resta descaracterizada diante da cobrança administrativa excessiva e desproporcional.

d) Além disso, conforme exposto no acórdão, por critério de isonomia, os mesmos índices são aplicados à parte adversa da Fazenda Pública, e, pois, os índices de correção monetária e de juros de mora aplicados a RENAULT DO BRASIL S/A segue os mesmos parâmetros aplicados contra a Fazenda Pública.e) Portanto, não há falar-se em violação do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada, sendo certo que o entendimento contrário ao defendido pelo Embargante, não configura omissão, obscuridade e/ou contradição.

2) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(TJPR - 5ª C.Cível - 0003277-92.2016.8.16.0179 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 01.02.2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO PROCON. COMPETÊNCIA. REVISÃO DO VALOR DA MULTA ARBITRADA. IRRAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. 1. O PROCON/GO é um órgão estadual de defesa do consumidor, criado para a proteção das relações consumeristas, fazendo cumprir as normas do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Federal n. 2.181/1997, tendo poderes para julgar e aplicar as sanções administrativas definidas por estas legislações. 2. Para fixação da penalidade pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sob este enfoque, a adequação/redução da multa imposta pelo PROCON (41.176,67), para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é dever do Judiciário sem que isso caracterize afronta ao princípio da separação dos Poderes, pois ela não encontra suporte legal, diante do fato de que ela foi aplicada apenas porque a empresa ultrapassou o prazo para solucionar o problema do consumidor. 3.
O termo inicial para incidência da correção monetária do valor do montante devido a título de multa administrativa é o trânsito em julgado do acórdão que a reduziu e o índice indexador é o IPCA-E. 4. Os juros de mora deverão incidir em 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado do acórdão.
Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Processo 0183186-63.2017.8.09.0051 - 3ª Câm. Civ. Publicação DJ 08/03/2021 - TJGO)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho o
eminente Relator para dar parcial
provimento aos embargos de declaração
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.
contra acórdão lavrado no evento 42, ID 1233204, em cujos termos esta colenda Segunda Câmara Cível conheceu da apelação cível interposta por
BANCO ITAUCARD S.A.
e a esta conferiu parcial provimento para reformar a sentença fustigada a fim de reduzir o débito perseguido na execução fiscal tombada sob o nº 5002063-12.2018.8.08.0024 à quantia de
R$ 40.090,67
(quarenta mil e noventa reais e sessenta e sete centavos), redistribuindo os ônus da sucumbência, na forma do artigo 86,
“caput”
, do Código de Processo Civil, a fim de imputar a ambos os litigantes o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (85, §§ 2º e 3º, I, CPC), na proporção de 30% (trinta por cento) para o Município apelado, ora embargante, e 70% (setenta por cento) para o banco que aqui figura como embargado.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira,
a falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar
questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO PARA SANCIONAR O INFRATOR DE NORMAS CONSUMERISTAS. DESRESPEITO À CONVOCAÇÃO DE COMPARECIMENTO. PENA DE DESOBEDIÊNCIA. CÔMPUTO INDEVIDO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. REDUÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

2. Na hipótese dos autos, o banco apelante, ao não responder à segunda notificação que lhe fora endereçada, desrespeitou a convocação feita pelo órgão consumerista, postura reputada ilegal pela normatização de regência, razão pela qual se afigura legítima a imposição de multa por desobediência.

3. A dosimetria da pena, ademais, seguiu as diretrizes traçadas no Capítulo IV do Decreto Municipal nº 11.738/2003, com as alterações dos Decretos 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.393/2006, havendo sido consideradas duas circunstâncias agravantes, previstas no artigo 26, I e IV, do Decreto Federal nº 2.181/1997, a saber: (i) ser o infrator reincidente; e (ii) deixar o infrator de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências

4. Do inteiro teor da decisão administrativa sancionatória, percebe-se, no entanto, que a reincidência do infrator, que não pode ser presumida, não foi efetivamente demonstrada, posto inexistir menção a infrações similares cometidas pelo banco recorrente, nos 5 (cinco) anos anteriores, que tenham sido objeto de decisão administrativa transitada em julgado, conforme disposto no artigo 27 do Decreto Federal nº 2.181/1997.

5. Tampouco merece ser aplicada, na espécie, a agravante que penaliza a inércia do infrator, visto que a instituição financeira, ao atender à primeira notificação de comparecimento, informou, por escrito, que, no exercício de mera liberalidade comercial, procedeu à liquidação do contrato nº 30082-000000370592370, objeto da reclamação, sem ônus algum para a consumidora, o que, a toda evidência, caracteriza o seu esforço em mitigar os danos que a ela teriam sido causados.

6. Nesse cenário, o aumento de 30% (trinta por cento) aplicado em virtude do cômputo de ambos os fatores agravantes, nos moldes do artigo 41, § 1º, II, do Decreto Municipal nº 11.738/2003, deve ser decotado do cálculo da multa, que passa, assim, a ostentar o valor R$ 40.090,67 (quarenta mil e noventa reais e sessenta e sete centavos), que, além de atender à finalidade precípua da sanção, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guardando, ainda, sintonia com precedente deste douto Colegiado (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em seu arrazoado (item 47, ID 1297382), o ente público recorrente aduz, em síntese, que o provimento objurgado foi
omisso

“
quanto à atualização monetária e aos acréscimos legais a serem aplicados sobre o valor reduzido da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória
”
(fl. 03 do evento 47, ID 1297382).

Pugna, então, pelo conhecimento e provimento dos vertentes aclaratórios para que se faça cessar a alegada omissão,
“
fazendo constar expressamente que a sanção pecuniária reduzida deve ser atualizada desde a sua constituição na esfera administrativa, de acordo com os critérios aplicáveis aos débitos da mesma natureza
”
(fl. 04 do evento 47, ID 1297382).

A instituição financeira embargada ofertou contrarrazões no evento 52, ID 1351957, com registro de tese a sustentar o acolhimento do recurso para fins de suprimento do vício apontado, fixando-se, no entanto, o termo
“a quo”
para incidência de juros e correção monetária na
“data do trânsito em julgado do acórdão que reduziu a penalidade nesta instância, momento em que a referida multa se tornou definitiva”
.

Do inteiro teor do julgado hostilizado, infere-se que, de fato, não houve definição da forma como deverão incidir a correção monetária e os juros de mora sobre o valor final da multa imposta ao banco embargado.

A toda evidência, a redução judicial do valor arbitrado a título de sanção administrativa obsta a incidência dos fatores de atualização desde o momento de sua constituição originária, porquanto descaracterizada a mora decorrente de cobrança que se reputou excessiva.

Assim, em virtude da natureza não-tributária do crédito perseguido na execução fiscal, o acréscimo de
correção monetária
deve ocorrer, pelo IPCA-E (Tema 905/STJ), a partir da publicação do acórdão que modificou a sanção apurada em âmbito administrativo, enquanto os
juros
moratórios
deverão ser computados, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, após o trânsito em julgado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
para suprir a apontada omissão nos termos desta manifestação.

É como voto
.

Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO
VERIFICADA
.
REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. DEFINIÇÃO DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

2. Do inteiro teor do aresto hostilizado, infere-se que, de fato, não houve definição da forma como deverão incidir a correção monetária e os juros de mora sobre o valor final da multa imposta ao banco embargado.

3. A toda evidência, a redução judicial do valor arbitrado a título de sanção administrativa obsta a incidência dos fatores de atualização desde o momento de sua constituição originária, porquanto descaracterizada a mora decorrente de cobrança que se reputou excessiva.

4. Assim, em virtude da natureza não-tributária do crédito perseguido na execução fiscal, o acréscimo de correção monetária deve ocorrer, pelo IPCA-E (Tema 905/STJ), a partir da publicação do acórdão que modificou a sansão apurada em âmbito administrativo, enquanto os juros moratórios deverão ser computados, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, após o trânsito em julgado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que figuram as partes acima indicadas, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do vertente recurso e a ele CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.